Tribunal: TJSP
Processo: 1023643-14.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA - CARACTERIZAÇÃO - DANOS MORAIS – I – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – II - Ausente recurso por parte da ré, incontroversa a falha na prestação dos serviços no que tange à linha de telefone no 99144-6694, decorrente da cobrança indevida realizada –

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA - CARACTERIZAÇÃO - DANOS MORAIS – I – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – II - Ausente recurso por parte da ré, incontroversa a falha na prestação dos serviços no que tange à linha de telefone no 99144-6694, decorrente da cobrança indevida realizada – Inconformismo da autora que se restringe à existência dos danos morais – III – Hipótese em que restou demonstrado que o nome da autora não foi enviado para os órgãos de proteção ao crédito em razão dos débitos discutidos nos autos – Danos morais não caracterizados – Os aborrecimentos sofridos pela autora, em razão da cobrança indevida, na espécie, não configuram dano moral indenizável – Fatos narrados que se configuram como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana - Não causam, segundo a experiência, humilhação, imprescindível para a configuração do dano moral – Autora que, repita-se, não sofreu abalo de crédito em razão da cobrança indevida e não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral – Ausência de ofensa a direitos da personalidade – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – Precedentes deste E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito Privado – Ação parcialmente procedente - Sentença mantida – IV - Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 20% sobre o valor atualizado da causa – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023643-14.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
JUCÉLIA MOREIRA DOS SANTOS DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023643-14.2017.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No: 37539
APEL.No: 1023643-14.2017.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 8a VARA CÍVEL
APTE. : JUCÉLIA MOREIRA DOS SANTOS DA ROCHA
APDA. : CLARO S/A
JUIZ PROLATOR: ROGÉRIO TIAGO JORGE
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA
-
TELEFONIA

FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS

COBRANÇA
INDEVIDA - CARACTERIZAÇÃO - DANOS MORAIS
I Sentença de parcial procedência Recurso da autora
II - Ausente recurso por parte da ré, incontroversa a falha na
prestação dos serviços no que tange à linha de telefone no
99144-6694, decorrente da cobrança indevida realizada

Inconformismo da autora que se restringe à existência dos
danos morais III Hipótese em que restou demonstrado
que o nome da autora não foi enviado para os órgãos de
proteção ao crédito em razão dos débitos discutidos nos
autos

Danos
morais
não
caracterizados

Os
aborrecimentos sofridos pela autora, em razão da cobrança
indevida, na espécie, não configuram dano moral
indenizável Fatos narrados que se configuram como mero
dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida
cotidiana - Não causam, segundo a experiência, humilhação,
imprescindível para a configuração do dano moral Autora
que, repita-se, não sofreu abalo de crédito em razão da
cobrança indevida e não lhe foi imposta qualquer restrição
cadastral Ausência de ofensa a direitos da personalidade
Danos morais não caracterizados
Indenização indevida
Precedentes deste E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito
Privado Ação parcialmente procedente - Sentença mantida
IV - Honorários advocatícios majorados, com base no art.
85, §11, do NCPC, para 20% sobre o valor atualizado da
causa Apelo improvido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
parcial
procedência,
proferida
nos
autos
de
ação
declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de
indenização por danos morais.
Sustenta a apelante que restou declarada a
inexistência da linha de telefone no 99144-6694, uma vez
que não comprovada a adesão ao serviço. Alega que, em
razão da referida linha de telefone, recebeu diversas
cobranças indevidas, o que configura a existência de
danos morais. Aduz que a apelada deve ser condenada ao
pagamento de indenização por danos morais, diante do ato
ilícito
praticado.
Afirma
que
restou
comprovada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023643-14.2017.8.26.0506 -Voto no
3
inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Requer o provimento do recurso, com a reforma da r.
sentença, julgando-se integralmente procedente a ação
(fls. 181/185).
Contrarrazões da apelada, às fls. 189/196,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. pedido de indenização por
danos morais, movida por Jucélia Moreira dos Santos da
Rocha, ora apelante, em face de Claro S/A, ora apelada.
Alega a autora, em síntese, na inicial da
ação, que, embora não possua nenhum contrato de prestação
de serviços com a ré, recebeu cobranças indevidas, bem
como teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao
crédito, em razão de 02 (duas) linhas telefônicas, as
quais desconhece.
Entendendo ser indevida a conduta da ré,
ingressou a autora com a presente ação, pugnando pela
declaração de inexistência de eventuais débitos atrelados
ao seu CPF, bem como pela condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00
(fls. 01/10).
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente
procedente,
para
o
fim
de
declarar
inexigível tão somente o débito correspondente à linha de
telefone no 99144-6694, mantida, contudo, a cobrança
relativa à linha de telefone no 99384-4707. Em razão da
sucumbência preponderante, a autora foi condenada a arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como com os honorários advocatícios da parte adversa,
fixados em 15% sobre o valor da causa atualizado (fls.
175/178).
Contra esta decisão insurge-se a autora,
ora apelante.
A
priori,
esclareça-se
que,
ante
a
ausência de recurso por parte da ré, incontroversa a
existência de falha na prestação de serviços no que tange
à linha de telefone no 99144-6694, decorrente da cobrança
indevida realizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023643-14.2017.8.26.0506 -Voto no
4
Como bem restou reconhecido pelo MM. Juiz
“a quo”, na r. sentença (fls. 177):
“(...). Havendo prova da contratação e
inexistindo prova do pagamento, é de rigor a
improcedência do pedido em relação à linha 99384-4707.
Já com relação à linha de no 99144-6694,
não há prova da adesão da autora ao serviço, logo, neste
ponto o pedido procede.”.
Assim, no presente caso, o inconformismo
da autora restringe-se à existência dos danos morais, em
decorrência da cobrança indevida praticada pela ré quanto
à linha de telefone no 99144-6694.
Com efeito, alega a autora que a situação
vivenciada não consiste em mero aborrecimento.
Contudo, em que pese a alegação da autora,
os danos extrapatrimoniais não restaram caracterizados.
Isto porque, como bem asseverado na r.
sentença, restou demonstrado nos autos que o nome da
autora não foi enviado para os órgãos de proteção ao
crédito, em razão da aludida cobrança (fls. 177).
Para que não pairem dúvidas, veja-se:
“Quanto ao pedido de indenização, não
merece acolhimento, pois a única negativação levada a
efeito pela requerida é a comprovada a fls. 165, que não
tem relação com as cobranças questionadas na petição
inicial (fls. 17 e 20).”.
Com efeito, conforme se depreende da
resposta ao ofício encaminhado ao SCPC, a negativação
realizada pela ré refere-se à dívida vencida em
14.07.2012, no valor de R$51,50 (fls. 165).
Por sua vez, as dívidas discutidas nos
autos tiveram vencimento em 25.04.2017 e 10.04.2017, nos
valores respectivos de R$59,75 e R$93,68 (fls. 17 e 20).
Assim, relativamente a tais débitos, não
há prova da negativação.
Feitos tais apontamentos, veja-se que
assim dispõem os arts. 186 e 927 do CC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023643-14.2017.8.26.0506 -Voto no
5
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito.”.
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito
(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a
repará-lo.”.
O art. 5o, inciso V, da CF, por sua vez,
assim estabelece:
“Art. 5o Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
(...)
V - é assegurado o direito de resposta,
proporcional ao agravo, além da indenização por dano
material, moral ou à imagem;”.
Desta feita, conclui-se que os aborrecimentos sofridos pela
autora, em razão
das
cobranças indevidas, na espécie, não configuram dano
moral indenizável.
Não
se
pode
negar
que
a
situação
vivenciada pela autora lhe tenha trazido incômodos, mas
nada que tenha ultrapassado os aborrecimentos naturais da
vida, típicos do dia a dia da maioria das pessoas.
Referida conduta, portanto, não configura
a ocorrência de dano moral, a ensejar o pagamento de
indenização.
Os fatos narrados pela autora configuram-
se como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão
sujeitos na vida cotidiana.
Não causam, segundo a experiência, “a
sensação
vexatória
e
humilhante
de
desprezo”,
imprescindível para a configuração do dano moral.
Na definição do ilustre civilista Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023643-14.2017.8.26.0506 -Voto no
6
Alberto Bittar, os danos morais caracterizam-se por
“lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em
certos aspectos de sua personalidade, em razão de
investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a
moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe
constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e
sensações negativas” (“Reparação Civil por Danos Morais”,
artigo publicado na Revista do Advogado/AASP. n. 44,
1994, p. 24).
A jurisprudência corrobora o entendimento
da doutrina:
“Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo - Apelação Com Revisão 1065090006 - Relator(a):
Antonio Benedito Ribeiro Pinto - Comarca: São José dos
Campos - Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado -
Data do julgamento: 27/03/2009 - Data de registro:
30/04/2009
BEM MÓVEL (eletrodoméstico) - REDIBITÓRIA
c.c. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - É necessário para
configurar o dano moral, que o constrangimento, a
tristeza, a humilhação, sejam intensos a ponto de poderem
facilmente distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores
do dia-a-dia, situações comuns a que todos se sujeitam,
como aspectos normais da vida cotidiana - Recurso não
provido”.
Assim, é inoportuno considerar qualquer
espécie de descontentamento ou aborrecimento incidente na
esfera psíquica como suficiente ao reconhecimento do dano
moral, sob pena de deturpação do instituto.
Reitere-se,
ademais,
que,
no
caso
vertente, a autora não sofreu abalo de crédito em razão
dos débitos discutidos nos autos, não lhe foi imposta
qualquer restrição cadastral quanto a eles e tampouco
ocorreu qualquer lesão à sua honra objetiva.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
“Dano moral Prestação de serviços de
telefonia
móvel
Alegação
de
indevida
negativação
Descabimento Danos morais Inadmissibilidade - Negativação
não
comprovada
Recurso
negado”
(Apelação
no
1001149-77.2016.8.26.0414; Relator Francisco Giaquinto;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Comarca:
Palmeira D'Oeste; Julgado em 31/07/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023643-14.2017.8.26.0506 -Voto no
7
“APELAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA
DANO MORAL AFASTADO AUSENTE PROVA DA NEGATIVAÇÃO -
TRANSTORNOS
SOFRIDOS
EM
DECORRÊNCIA
DE
COBRANÇA
INEXIGÍVEL NÃO SÃO SUFICIENTES, POR SI SÓ, PARA GERAR
DÉFICIT PSÍQUICO QUE SE TRADUZA EM DANO MORAL HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE CONDENAÇÃO DA
REQUERIDA
NAS
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(Apelação
no
1008605-37.2014.8.26.0224; Relator Cesar Luiz de Almeida;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Comarca:
Guarulhos; Julgado em 15/12/2015).
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autor que
busca na tutela jurisdicional invocada, a condenação da
demandada ao pagamento de indenização por danos morais
que alega haver sofrido Alegada negativação indevida,
ocasionada por inclusão injusta pela ré, gerando negativa
de crédito em compra na empresa telhanorte - Pedido
julgado improcedente - Autor que não comprovou a
negativação de seu nome (grifei) - Documento apontado
como prova da restrição cadastral que é frágil, não tendo
o condão de demonstrar culpa pelo evento - Dano moral
que, em casos tais, somente é presumido quando houver
negativação indevida - Ausente prova da negativação (ônus
do
autor),
improcede
o
pleito
indenizatório
-
Desatendimento da regra contida no artigo 333, I, do CPC
(grifei) - Sentença mantida Recurso improvido” (Apelação
no 0138547-31.2011.8.26.0100; Relator Salles Rossi; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Julgado em
27/06/2012).
No mesmo sentido, esta C. 24a Câmara de
Direito Privado:
“INDENIZAÇÃO
Cartão de Crédito (...)
DANOS
MORAIS
-
Cobrança
indevida
de
anuidade
-
Inocorrência de abalo de crédito e tampouco de lesão à
honra objetiva e subjetiva do consumidor, cujo nome não
foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito -
Inexistência de dano moral indenizável em razão de
transtornos,
perturbações
ou
aborrecimentos
que
as
pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de
qualquer indivíduo - Indenização indevida. Indenização a
título de dano moral afastada Recursos providos neste
aspecto. (...)” (Apelação no 0043228-26.2003.8.26.0000;
Relator Plinio Novaes de Andrade Júnior; Julgado em
24/02/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023643-14.2017.8.26.0506 -Voto no
8
De tal sorte, tendo em vista que a
situação experimentada pela autora não configurou ofensa
aos direitos da personalidade, de rigor a improcedência
do pedido de indenização por danos morais.
Desta
feita,
a
hipótese
recomenda
a
manutenção da r. sentença, tal como lançada.
Por fim, em face do trabalho adicional
realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11,
do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios devidos
pela autora, em favor da ré, para 20% sobre o valor da
causa atualizado, observada a gratuidade processual a ela
concedida (fls. 21).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator